Tribunal: TJSP
Processo: 1027610-45.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação – Indeferimento do benefício da justiça gratuita ao apelante – Determinação para recolhimento do preparo – Desatendimento – Deserção configurada – Inteligência do art. 101, §2o, do CPC.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556937
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027610-45.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante LIA SILVIA
NOGUEIRA AMUY, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027610-45.2018.8.26.0114 -Voto no 38156
2
Apelação Cível no 1027610-45.2018.8.26.0114
(Processo de origem no 1027610-45.2018.8.26.0114 e 4018624-27.2013.8.26.0114)
Apelante
Lia Silvia Nogueira Amuy
Apelado
Banco do Brasil S/A
Comarca
Campinas - 8a Vara Cível
Voto no 38156
Apelação Indeferimento do benefício da justiça gratuita ao
apelante
Determinação para recolhimento do preparo

Desatendimento Deserção configurada Inteligência do art. 101,
§2o, do CPC.
Recurso não conhecido.
Vistos.
A r. sentença de fls.213/215 rejeitou os embargos à execução
e condenou a embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado do débito em execução.
Apela a embargante (fls.218/225) buscando, preliminarmente,
a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça por não mais se encontrar em
condições de arcar com as custas e despesas processuais. Pretende, ainda, a reforma da r.
sentença sob o fundamento de que a execução carece de título executivo porquanto,
tratando-se de cédula de crédito bancário, deveria observar todos os indispensáveis
requisitos previstos no art. 29 da Lei no 10.931/04, entendendo que houve descumprimento
do inciso III do referido dispositivo pelo fato da cédula em questão não mencionar as datas
e os valores de cada prestação (fls.06/21 da execução). Alega, ainda, ofensa ao §2o do
referido dispositivo, por não mencionar o número de vias da cédula de crédito, encontrando-
se em branco o referido campo conforme fls.15. Postula o acolhimento dos embargos, para
extinguir a execução, invertendo-se o ônus sucumbencial, ficando prequestionados todos os
dispositivos legais mencionados em suas razões recursais.
Recurso em ordem, recebido e com resposta (fls.232/245).
É o relatório.
O recurso não merece ser conhecido, porque considerado
deserto.
Nos termos do disposto no art. 101, §2o do CPC, “Art. 101.
Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação
caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027610-45.2018.8.26.0114 -Voto no 38156
3
qual caberá apelação. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator
ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no
prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso”.
Pela decisão deste Relator às fls.247/249, foi indeferido o
benefício da justiça gratuita requerido pela apelante e, no mesmo ato, oportunizado a eles o
recolhimento do preparo, em conformidade com o que determina o art. 101, §2o do CPC.
Referida decisão não foi atacada por meio de qualquer
recurso oportuno, tendo transcorrido "in albis" integralmente tanto o prazo para o
recolhimento do preparo, como para a interposição de agravo interno.
A mera reiteração do pedido de gratuidade, formulada às
fls.252/255 não possui natureza recursal, nem suspende o prazo, seja para a interposição do
agravo interno, seja para o recolhimento do preparo, não se admitindo tampouco a
reabertura do prazo legal peremptório do art. 101, §2o do CPC, já escoado integralmente.
Ademais, incumbia à apelante instruir o pedido de gratuidade
no momento em que foi formulado já com todos os elementos necessários para evidenciar
o preenchimento dos requisitos legais, sendo certo que os documentos de fls.253/255, além
de extemporâneos, não afastam as conclusões alcançadas pela decisão de fls.247/249,
especialmente quanto à não demonstração da modificação da sua condição financeira que,
ao menos até o momento, permitiu o recolhimento das custas e despesas processuais.
Deste modo, de rigor concluir que a apelante se manteve
inerte, não aproveitando a chance que lhe foi concedida pelo ordenamento para evitar a
deserção (cf., a propósito, Nelson Nery Júnior e Rosa e Maria de Andrade Nery,
“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2005”, Ed. Revista dos
Tribunais, 2015, nota 16 ao art. 1.007, p. 2.042).
E, como é sabido, a consequência da ausência de preparo é o
reconhecimento da deserção do recurso.
Não é outra a orientação adotada por esta E. Corte em casos
análogos: “Agravo de Instrumento. Arrendamento Mercantil. Tutela de Urgência.
Antecedente. Intimação da agravante para recolhimento em dobro do preparo. Inércia
Observância do artigo 1007 e §4o, do Novo Código de Processo Civil. Deserção do recurso
decretada. Agravo de instrumento não conhecido”. (Apel no 2023578-65.2017.8.26.0000,
Rel. Des. NETO BARBOSA FERREIRA, 29a Câmara de Direito Privado do TJSP, j.
19/04/2017).
E ainda: “APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE
CIVIL. Ação de reparação de danos cumulada com pedido de restituição de valores.
Sentença de improcedência. Insurgência quanto ao valor dos honorários advocatícios
fixados. Decisão determinando o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.
Descumprimento. Recurso julgado deserto Apelo não conhecido.” (Apel no
0190391-83.2012.8.26.0100, Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves, 2a Câmara de Direito
Privado do TJSP, j. 18/04/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027610-45.2018.8.26.0114 -Voto no 38156
4
Assim, não se conhece do recurso da apelante, visto ser
inadmissível o processamento de recurso deserto.
Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso,
dada sua incapacidade de ultrapassar o juízo de admissibilidade, conforme dispõe o art.
101, §2o do CPC.
Recurso não conhecido.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator